Tribunal: TJMT
Processo: 1009625-81.2025.8.11.0002
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-28
Data de publicação: 2026-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009625-81.2025.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Sustação/Alteração de Leilão]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[DANILO GUEDES JUNQUEIRA JUNIOR - CPF: 732.378.171-04 (APELANTE), ROBSON GERALDO COSTA - CPF: 271.607.648-03 (ADVOGADO), LUCIANA DE PAULA GUEDES - CPF: 732.378.091-87 (APELANTE), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA - CNPJ: 32.995.755/0001-60 (APELADO), MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 019.804.741-09 (ADVOGADO), ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO - CPF: 998.649.241-68 (ADVOGADO), MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - CPF: 322.686.881-00 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE
S
:

DANILO GUEDES JUNQUEIRA JUNIOR e LUCIANA DE PAULA GUEDES

APELAD
O
:

COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

EMENTA.
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REGÊNCIA PELA LEI N. 9.514/1997. CONSTITUIÇÃO EM MORA VALIDAMENTE CONFIGURADA. ESGOTAMENTO DAS TENTATIVAS DE INTIMAÇÃO PESSOAL. NOTIFICAÇÃO POR EDITAL. LEGITIMIDADE. PRAZO ENTRE LEILÕES COMO LIMITE TEMPORAL MÁXIMO. CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE EM FAVOR DO CREDOR FIDUCIÁRIO. SUBSISTÊNCIA APENAS DO DIREITO DE PREFERÊNCIA DO DEVEDOR. AUSÊNCIA DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO EXPROPRIATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente ação anulatória de leilão extrajudicial, na qual se pretendia a declaração de nulidade do procedimento expropriatório fundado na Lei no 9.514/1997, sob alegação de vícios na constituição em mora, ausência de intimação válida e irregularidades nos prazos dos leilões.

II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) saber se a ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais invalida o procedimento; (
ii
) saber se o intervalo entre o primeiro e o segundo leilão deve observar prazo mínimo de quinze dias; e (
iii
) saber se a suposta irregularidade na notificação compromete o exercício do
direito de purgar a mora e de preferência.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A constituição em mora observou o iter legal do art. 26 da Lei no 9.514/1997, tendo a credora promovido tentativas de notificação pessoal nos endereços contratuais, legitimando-se a intimação por edital diante do insucesso, sem configuração de nulidade.

4. A comunicação das datas dos leilões por múltiplos meios, seguida de publicação editalícia, revela diligência do credor e atendimento à finalidade do ato, inexistindo prejuízo apto a ensejar invalidação do procedimento.

5. O art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 estabelece prazo máximo — e não mínimo — para a realização do segundo leilão, sendo suficiente que este ocorra dentro dos quinze dias subsequentes ao primeiro.

6. Após a consolidação da propriedade fiduciária, não subsiste o direito de purgar a mora, remanescendo ao devedor apenas o direito de preferência até a realização do segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da Lei no 9.514/1997.

7. Inexistente demonstração de irregularidade concreta ou prejuízo efetivo, não se configura vício capaz de macular o procedimento extrajudicial.

IV. DISPOSITIVO E
TESE

8. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento: “1. É válida a intimação por edital no procedimento de alienação fiduciária quando frustradas as tentativas de notificação pessoal nos endereços contratuais. 2. O prazo previsto no art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 constitui limite máximo para a realização do segundo leilão, e não interstício mínimo obrigatório. 3. Consolidada a propriedade fiduciária, extingue-se o direito de purgação da mora, subsistindo apenas o direito de preferência até o segundo leilão.”

Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.514/1997,
arts
. 26 e 27, §§ 1o, 2o-A e 2o-B; CPC,
arts
. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo no 1095; TJMT, Apelação no 1000265-32.2024.8.11.0108, Rel. Des.
Helio

Nishiyama
, j. 28.01.2026.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Danilo Guedes Junqueira Junior e Luciana de Paula Guedes
contra sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande/MT que, nos autos da ação anulatória de leilão extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.

Na origem,
a sentença recorrida concluiu pela regularidade do procedimento, reconhecendo que houve tentativas de notificação pessoal e, diante do insucesso, válida utilização de edital, julgando improcedentes os pedidos.

Em suas razões recursais
,
o
s

apelante
s

apresentam
as seguintes teses:

Da ausência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

Do p
razo entre o primeiro e o segundo leilão
.

Da inobservância do prazo para designação das praças.

Recurso tempestivo

e preparo
recursal
isento do recolhimento
,
nos termos da certidão de
ID
360197380
.

Em contrarrazões, a instituição financeira defende a manutenção da sentença, afirmando que foram realizadas diversas tentativas de notificação nos endereços contratuais, além de publicação de edital, medida admitida pela legislação quando frustrada a ciência pessoal. Aduz, ainda, que o prazo entre leilões foi observado dentro dos parâmetros legais.

(ID.
359659374
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTES: DANILO GUEDES JUNQUEIRA JUNIOR e LUCIANA DE PAULA GUEDES

APELADO:
COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO DO SUDOESTE MT/PA - SICREDI SUDOESTE MT/PA

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado anteriormente,
trata
-se

de Recurso de Apelação Cível interposto por Danilo Guedes Junqueira Júnior e Luciana de Paula Guedes contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível da Comarca de Várzea Grande que, nos autos da Ação Anulatória de Leilão Extrajudicial, julgou improcedentes os pedidos iniciais.

Na origem, os autores buscavam a declaração de nulidade do procedimento expropriatório regido pela Lei no 9.514/1997, alegando vícios insanáveis na constituição em mora e na intimação acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

Superadas essas considerações iniciais, passa-se ao exame das teses recursais meritórias.

Da a
usência de intimação pessoal acerca das datas dos leilões extrajudiciais.

Os recorrentes sustentam, em síntese, que o procedimento expropriatório seria nulo, porque não houve intimação pessoal válida acerca das datas dos leilões extrajudiciais, aduzindo, ainda, que o telegrama juntado pela parte ré teria sido direcionado a terceira pessoa, denominada
Renata Ribeiro Silveira
, e não à devedora fiduciante, circunstância que retiraria eficácia da comunicação e comprometeria o exercício do direito de preferência.

O recorrido, por sua vez, argumenta que a sentença deve ser mantida, porquanto houve regular observância do procedimento previsto na Lei no 9.514/1997, com tentativas de notificação dos devedores nos endereços constantes do contrato, seguidas, no caso de insucesso, da publicação de edital em jornal de grande circulação. Sustenta, ainda, que foram utilizados múltiplos meios de comunicação e que a menção à pessoa de
Renata Ribeiro Silveira
decorre de constar ela no contrato como cônjuge do avalista Danilo Guedes Junqueira Junior, inexistindo, por isso, nulidade apta a contaminar o procedimento.

Pois bem.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à regularidade da constituição em mora e da ciência dos devedores acerca dos atos preparatórios e subsequentes à consolidação da propriedade fiduciária, no âmbito da alienação fiduciária de bem imóvel disciplinada pela Lei no 9.514/1997.

Nos termos do art. 26 da Lei no 9.514/1997, vencida e não paga a dívida, a constituição em mora do devedor deve observar o iter legal próprio, com intimação para purgação da mora e, uma vez não adimplida a obrigação, subsequente consolidação da propriedade em nome do fiduciário.

No caso concreto,
restou demonstrado
que a instituição credora comprovou tentativas de notificação pessoal nos endereços contratuais dos autores e, diante do insucesso, promoveu a notificação por edital.

(ID.
359659352)

Com efeito,
extrai-se dos documentos acostados aos autos a existência d
as seguintes diligências
:

N
otificações
/telegramas
para purgação da mora;

certidões de constituição em mora;

tentativas de comunicação por telegrama nos endereços
Rua do Livramento, 457, Centro-Sul, Várzea Grande/MT
e
Avenida da FEB, 398-A, Ponte Nova, Várzea Grande/MT
;

posterior intimação por edital.

Ademais,
o decisum recorrido enfrentou, de modo direto, a alegação de ausência de notificação, assentando que a impugnação autoral, tal como deduzida, não infirmou documentalmente o envio das comunicações aos endereços contratuais, tampouco demonstrou irregularidade concreta da publicação editalícia.

Nessa linha,
a
documentação correlata se mostra compatíve
l
com a disciplina do art. 26 da Lei no 9.514/1997, reputando válida a utilização subsidiária do edital após frustradas as tentativas ordinárias de ciência pessoal.

Aliás,
a análise detida do
ID 359659356
revela que a apelada expediu notificações individuais para Danilo, Luciana e para a empresa emitente, além do cônjuge Renata.

O fato de os correios não terem logrado êxito na entrega por "destinatário ausente" ou "numeração irregular" não anula o ato, especialmente quando o credor demonstra ter agido com boa-fé, enviando a correspondência para os endereços constantes no instrumento contratual.

Ressalte-se, ainda, que, embora o recorrente insista em sustentar que um dos telegramas foi endereçado a terceira pessoa, a própria peça de contrarrazões esclarece que
Renata Ribeiro Silveira
também foi notificada por constar no contrato como cônjuge do avalista, circunstância que, por si só, não compromete a validade do conjunto documental alusivo às demais tentativas de notificação encaminhadas aos recorrentes nos endereços contratuais constantes dos autos.

Além disso, a fundamentação sentencial não se apoiou exclusivamente nesse único telegrama, mas no conjunto do procedimento documentado, compreendendo tentativas de comunicação em mais de um endereço e posterior publicação editalícia.

Cumpre destacar que, diversamente do que sustentam os recorrentes, a sentença impugnada não ignorou a orientação jurisprudencial pertinente. Ao contrário, expressamente reconheceu o entendimento consolidado quanto à necessidade de intimação pessoal do devedor acerca da data de realização do leilão extrajudicial.

Todavia, à luz do acervo fático-probatório examinado, consignou que a credora empreendeu diligências efetivas para promover a ciência dos devedores, mediante a utilização dos meios ordinários disponíveis e, diante de sua frustração, do sucedâneo editalício, reputado válido nas circunstâncias do caso concreto.

Dessarte
, não se evidencia
error
in
judicando
na conclusão alcançada pelo magistrado singular.

2
.
Do p
razo entre o primeiro e o segundo leilão
.

Sobre o tema, a parte recorrida sustenta que o art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997 não exige intervalo mínimo de 15 (quinze) dias entre a primeira e a segunda praça, mas apenas que o segundo leilão seja realizado nos 15 (quinze) dias seguintes ao primeiro.

A literalidade do art. 27, § 1o, da Lei no 9.514/1997, aponta que, frustrado o primeiro leilão, o segundo será realizado nos quinze dias seguintes. Tal comando normativo não traduz, em sua redação, imposição de interstício mínimo de quinze dias completos entre um certame e outro, mas delimitação temporal para a realização do segundo leilão dentro daquele lapso.

Assim, a alegação de nulidade fundada exclusivamente na realização do
segundo leilão em prazo inferior a quinze dias
após o primeiro não encontra amparo, por si só, na exegese à norma de regência, razão pela qual também aqui não se justifica a reforma pretendida.

Nesta senda, como é sabido, uma vez que
não se obteve sucesso com o 2o leilão
, a instituição financeira poderá consolidar em definitivo a propriedade em seu nome com a consequente extinção da dívida, nos termos do
art. 27, § 5o, da Lei n.o 9.514/1997
, com redação anterior à Lei n.o 14.711/2023,
in
verbis
:

[...]

§ 5o Se, no segundo leilão, o maior lance oferecido não for igual ou superior ao valor referido no § 2o,
considerar-se-á extinta a dívida e exonerado o credor da obrigação de que trata o § 4o
.

[...] [grifo nosso]

Por fim, registre-se que a
ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, uma vez que a finalidade do ato foi atingida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.413/SP).

A propósito, colaciono entendimento jurisprudencial deste Tribunal acerca
do exposto
,
in
verbis
:

“DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE LEILÃO EXTRAJUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE IMÓVEL. LEI N. 9.514/1997.
INTIMAÇÃO DAS DATAS DOS LEILÕES. COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA. VALIDADE. CIÊNCIA INEQUÍVOCA CONFIGURADA. INTERVALO ENTRE LEILÕES. PRAZO MÁXIMO.
OBSERVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

[...] III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A resolução do contrato de compra e venda de imóvel com garantia de alienação fiduciária submete-se à disciplina específica da Lei n. 9.514/1997, conforme tese fixada no Tema Repetitivo n. 1095 do Superior Tribunal de Justiça.

5. Com as alterações promovidas pela Lei n. 13.465/2017, o art. 27, § 2o-A, da Lei n. 9.514/1997 autoriza expressamente a comunicação das datas, horários e locais dos leilões mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico, de modo que é desnecessário procedimento similar ao da citação judicial.

6. A ciência inequívoca das datas dos leilões, evidenciada pelo ajuizamento de ação anulatória na data do segundo certame, supre eventual vício formal de intimação, em atenção ao princípio
pas
de
nullité

sans

grief
, uma vez que a finalidade do ato foi atingida, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (
AgInt
no
AgInt
no
AREsp
n. 1.897.413/SP).

7. A expressão "nos quinze dias seguintes" (art. 27, § 1o, da Lei n. 9.514/1997) fixa um prazo máximo para a realização do segundo leilão, com o sentido de que o ato deve ocorrer "dentro de" quinze dias após o primeiro, e não um interstício mínimo obrigatório.

[...]
(N.U 1000265-32.2024.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, HELIO NISHIYAMA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 28/01/2026, publicado no DJE 04/02/2026)

Nesse contexto
,
neste ponto recursal
,
o
decisum
fustigado

também
não
merece
reforma
.

3
.
Da p
urgação da mora e direito de preferência
.

Os recorrentes também sustentam a nulidade do procedimento sob o argumento de que a ausência de intimação válida inviabilizou o exercício do direito de purgar a mora e de acompanhar o leilão, de modo a preservar a aquisição do bem.

O recorrido, em sentido oposto, afirma que, após a consolidação da propriedade fiduciária, não mais subsiste direito à purgação da mora, remanescendo apenas o direito de preferência até a realização do segundo leilão, conforme disciplina da Lei no 9.514/1997.

Entretanto, t
ambém nesse ponto a sentença não merece reparo.

Consoante expressamente registrado no decisum
fustigado
, a ré defendeu que, não purgada a mora no prazo legal, houve consolidação da propriedade fiduciária, seguindo-se a designação dos leilões extrajudiciais.

Nesse aspecto, assevera-se que a observância do prazo de 15 dias, entre o segundo leilão e o primeiro, tem por teleologia, obviamente,
garantir a publicidade
para o devedor
e conceder prazo suficiente
para que o devedor fiduciante possa
exercer o direito de preferência
previsto no
art. 27, § 2o-B, da Lei n.o 9.514/1997
,
in
verbis
:

[...]

§ 2o-B
Após a averbação da consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário e até a data da realização do segundo leilão, é assegurado ao fiduciante o direito de preferência para adquirir o imóvel por preço correspondente ao valor da dívida, somado às despesas, aos prêmios de seguro, aos encargos legais, às contribuições condominiais, aos tributos
, inclusive os valores correspondentes ao imposto sobre transmissão
inter
vivos e ao laudêmio, se for o caso, pagos para efeito de consolidação da propriedade fiduciária no patrimônio do credor fiduciário,
e às despesas inerentes aos procedimentos de cobrança e leilão
, hipótese em que incumbirá também ao fiduciante o pagamento dos encargos tributários e das despesas exigíveis para a nova aquisição do imóvel, inclusive das custas e dos emolumentos. (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023)

[...] [grifo nosso]

A partir daí,
conforme assinalado pel
o Juízo singular
, t
al sequência procedimental se coaduna com a evolução normativa da Lei no 9.514/1997, segundo a qual, consolidada a propriedade, afasta-se a purgação da mora, preservando-se ao fiduciante apenas o direito de preferência até o segundo leilão, nos termos do art. 27, § 2o-B, da referida lei.

Desse modo, inexistindo prova bastante de nulidade na constituição em mora ou no procedimento subsequente, não há como acolher a pretensão recursal de restaurar, em momento posterior à consolidação, faculdade de purgação da mora em desconformidade com o regime jurídico aplicado pelo Juízo de origem.

Aliás, no que tange à intimação dos devedores, ora apelantes, quanto às datas, horários e locais dos leilões, cita-se a exigência do
art. 27, §§ 1o, 2o e
2o-A, da Lei n.o 9.514/2017
, com redação anterior à Lei n.o 14.711/2023,
in
verbis
:

Art. 27. Consolidada a propriedade em seu nome, o fiduciário promoverá leilão público para a alienação do imóvel, no prazo de 60 (sessenta) dias, contado da data do registro de que trata o § 7o do art. 26 desta Lei.

§ 1o Se no primeiro leilão público o maior lance oferecido for inferior ao valor do imóvel, estipulado na forma do inciso VI e do parágrafo único do art. 24 desta Lei, será realizado o segundo leilão nos quinze dias seguintes.

§ 2o No segundo leilão, será aceito o maior lance oferecido, desde que igual ou superior ao valor da dívida, das despesas, dos prêmios de seguro, dos encargos legais, inclusive tributos, e das contribuições condominiais.

§ 2o-A. Para os fins do disposto nos §§ 1o e 2o deste artigo,
as datas, horários e locais dos leilões serão comunicados ao devedor mediante correspondência dirigida aos endereços constantes do contrato, inclusive ao endereço eletrônico
.

[...] [grifo nosso]

Quanto ao tema, conforme já delineado, ressai dos autos que a apelada tentou intimar os apelantes por três vezes,
por meio de Telegrama
, para o endereço previsto no contrato firmado entre as partes, porém, a intimação não obteve êxito, conforme mencionado alhures.
(ID. 359659356 e seguintes)

Desse modo,
a apelada também procedeu à intimação por edital
, mediante publicações no Jornal Diário de Cuiabá, nas datas de
7, 8 e 10/03/2025
. (ID. 359659357)

Dessa forma
, não é cabível permitir que os apelantes obtenham vantagem indevida em detrimento da parte apelada, que seguiu os procedimentos legais para a consolidação da propriedade e livre disponibilidade do bem, observando os preceitos da Lei n.o 9.514/1997.

A corroborar o entendimento, cita-se:

RECURSO DE APELAÇÃO CIVIL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE QUANTIAS PAGAS C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PRETENSÃO AUTORAL DE RESCISÃO DE CONTRATO. INICIATIVA UNILATERAL.
INADIMPLEMENTO DE CONTRATO – CONSTITUIÇÃO EM MORA DO
DEVEDOR
- DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA LEI 9.514/1997. SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça já firmou entendimento no sentido de que, ocorrendo o inadimplemento de devedor em contrato de alienação fiduciária em garantia de bens imóveis, a quitação da dívida deverá observar a forma prevista nos
arts
. 26 e 27 da Lei no 9.514/97, por se tratar de legislação específica.

2.
Havendo leilão extrajudicial do imóvel e sendo frustrado o segundo, deve a dívida ser compulsoriamente extinta e as partes contratantes exoneradas das suas obrigações, ficando o imóvel com o credor fiduciário.

3. No caso dos autos, não restou demonstrada a verossimilhança do direito alegado pelo autor, tendo em vista que, em princípio, não é possível a devolução de parcelas pagas (Código de Defesa do Consumidor), com resilição contratual por sua vontade e sem a anuência da parte requerida, quando se trata de contrato fundado em escritura pública de compra e venda de imóvel urbano com alienação fiduciária.

4. Sentença mantida. Recurso conhecido e Desprovido.

(N.U 1033767-42.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/09/2023, publicado no DJE 04/10/2023) [grifo nosso]

CONCLUSÃO

Por essas razões, conheço do recurso de Apelação e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a sentença fustigada.

Por fim,
a
nte o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil. Contudo, a execução desses valores permanecerá suspensa, em razão da concessão do benefício da justiça gratuita, conforme dispõe o art. 98, § 3o, do referido diploma legal.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2026